Tribunal: TJBA
Processo: 8036907-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036907-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO, RAIMUNDO TEODORO NETO, LUCIANA DE QUADROS CORREIA

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor do magistério, contra ato administrativo que indeferiu pedido de afastamento das atividades docentes, sem prejuízo da remuneração, para frequentar curso de doutorado, sob o fundamento de inexistência de professor substituto na unidade escolar, bem como impugnação do ente estatal ao benefício da gratuidade da justiça concedido à parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a gratuidade da justiça concedida ao impetrante diante de impugnação genérica do ente estatal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada extemporânea de documentos no rito do mandado de segurança; e (iii) determinar se é legal o indeferimento administrativo da licença remunerada para capacitação, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes e da legislação aplicável ao magistério público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça quando a impugnação apresentada se funda em alegações genéricas, sem elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível a consideração de documentos juntados de forma extemporânea, por não comportar dilação probatória.

Embora a concessão de licença para capacitação configure ato discricionário, a Administração Pública vincula-se aos motivos por ela explicitados, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

A negativa administrativa baseou-se em fundamento que não mais subsiste no ordenamento jurídico, o que evidencia a ausência de base fática e jurídica idônea para o indeferimento.

A legislação constitucional e infraconstitucional assegura a valorização e o aperfeiçoamento profissional dos docentes, inclusive mediante licenciamento remunerado para cursos de pós-graduação que guardem pertinência com o cargo.

A alegação genérica de ausência de professor substituto não se revela motivação suficiente para afastar direito legalmente previsto, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão da licença atende ao interesse público, porquanto a qualificação do servidor reverte em benefício da Administração e da coletividade, especialmente dos alunos da rede pública.

IV. DISPOSITIVO

Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 206, V; 205; 39, §§ 2º e 7º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 13.232/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 07.08.2003; STJ, AgInt no RMS nº 63.485/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJBA, MS nº 8035420-80.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8044863-55.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8007395-86.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº
8036907-80.2024
.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante,
RONALDO MOREIRA DE SOUZA
, e, como impetrado, a S
ECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conceder
a segurança vindicada
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06